Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705303-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. V. G. D. C., LUCIANE GOMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE GOMES FERREIRA DESPACHO Em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica no processo de origem (art. 178, II, do CPC), remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Após, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora